Tribunal: CARF
Processo: 10410.900371/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900371/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.716 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
PATIO MACEIÓ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 17003.57313.060214.1.3.04-1471, em 06.02.2014, e-fls. 68-
73, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$101.480,00 contido no DARF de R$612.423,36
recolhido em 31.01.2014 referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2013, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 64-66:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 101.480,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900371/2014-29
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900371/2014-29

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-111.812, de 06.11.2019, e-fls. 104-107:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e do voto que passam a
integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade interposta.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.02.2020, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.01.2020, e-fls. 111-117, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS DESPACHO
DECISÓRIO
Conforme já mencionado, a Manifestante efetuou recolhimento a maior a título
de IRPJ no quarto trimestre de 2013, motivo pelo qual transmitiu a PER/DCOMP no
17003.57313.060214.1.3.04-1471 no valor de R$ 101.480,00 para efetuar a
compensação deste crédito. Todavia, em 06/05/2014, foi emitido despacho decisório
que não homologou a compensação realizada.
Nessa oportunidade, após analisar toda a documentação apresentada, a
Recorrente verificou que a sua DCTF original havia sido escriturada de maneira
equivocada, como se seu débito de IRPJ no referido período fosse no exato valor de
R$ 612.423,36, e não de R$ 510.943,36, valor efetivamente devido, tal como se infere
da DIPJ apresentada. Nesse sentido, imediatamente, procedeu a sua retificação e
apresentou Manifestação de Inconformidade. [...]
Como pode se observar dos trechos do r. Acórdão acima reproduzidos, a
negativa de provimento à manifestação de inconformidade apresentada se deu sob os
fundamentos de que a Recorrente (i) apresentou as DCTFs retificadoras após despacho
decisório e (ii) não teria apresentado documentos hábeis e idôneos capazes de
comprovar o seu direito creditório.
Com relação ao primeiro fundamento, cumpre salientar que não há qualquer
óbice à retificação das DCTFs após a prolação do despacho decisório, o que, inclusive,
já foi reconhecido pela RFB no Parecer Normativo COSIT no 02/2015, no qual se
afirmou que os contribuintes poderiam retificar a DCTF mesmo após ter sido
proferido
despacho
decisório
indeferindo/não
homologando
a
restituição/compensação, bastando a retificação da DCTF e a apresentação de
manifestação de inconformidade para que a DRJ possa baixar o procedimento em
diligência à DRF e efetuar a homologação da compensação: [...]
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900371/2014-29

Pode-se depreender que a Recorrente deve se ater apenas ao prazo decadencial
de 5 anos previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual, no presente caso, foi
obedecido, urna vez que a retificação da DCTF relacionada aos fatos geradores de
dezembro de 2013 se deu em 28/05/2014.
Tal retificação é autorizada pela Receita Federal do Brasil em observância ao
princípio da verdade material; isto é, tendo o contribuinte conseguido comprovar a
origem de seu crédito por meio da apresentação da DCTF retificadora (em qualquer
fase do processo administrativo), o ente federativo deverá considerá-la, em busca da
verdade dos fatos.
Nesse ponto, importante frisar que as DCTFs originais e retificadas já
apresentadas, juntamente com o PER/DCOMP, já seriam documentos hábeis, idôneos
e suficientes para demonstrar a existência de um crédito passível de ser compensado.
Inclusive, isso é o que pode se depreender da interpretação do artigo 5o, §1o, do
Decreto-Lei no 2.184/65, o qual prevê que "O documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito".
De qualquer forma, a fim de rebater o segundo fundamento utilizado pelo v.
acórdão recorrido, para comprovar a origem do credito da Recorrente, foi juntada
cópia da DIPJ do 4o Trimestre de 2013, a qual também demonstra que o valor
correspondente ao IRPJ devido no período seria de R$ 510.943,36, e não de R$
612.423,36 (valor recolhido indevidamente), gerando, portanto, um crédito de R$
102.494,80 (valor atualizado para o mês da transmissão do PER/DCOMP -
06/02/2014).
Vale salientar que o IRPJ é um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
de tal forma que compete à Recorrente apurar o valor devido, apresentar sua
declaração (DCTF, DIPJ etc.) e efetuar o recolhimento do tributo, o qual deverá ser
homologado pela Receita Federal do Brasil no prazo de cinco anos. Por ser uma
incumbência do contribuinte apurar o valor devido, declarar e pagar este valor, não há
como impedi-lo de retificar suas declarações casos este identifique que cometeu algum
equívoco na apuração ou na declaração do valor do tributo.
Com efeito, uma vez atribuída ao contribuinte a obrigação de confessar sua
dívida por meio da apresentação de declaração fiscal, bem como considerando que a
DCTF retificadora possui os mesmos efeitos da DCTF original, conforme artigo 9o, §
1o, da Instrução Normativa no 1.110/2010, a RFB não pode simplesmente aceitar como
verdadeira a informação prestada na declaração original e ignorar a informação
constante na declaração retificadora que corrigiu eventual dado incorreto, pois a
confissão (DCTF original e, posteriormente, retificadora) é indivisível, nos termos do
artigo 395 do CPC/15, não podendo a "parte que a quiser invocar como prova aceitá-la
no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável [...]”.
Diante do exposto, em consonância com o entendimento consolidado da Receita
Federal, não há dúvidas de que a DCTF retificada, ainda que após a emissão do
despacho decisório, é documento hábil e suficiente para comprovar a existência do
crédito e do direito da Recorrente a compensá-lo com débitos perante o mesmo ente
federativo, razão pela qual deve ser homologada as compensações efetuadas e, por
consequência, deve ser cancelada a cobrança dos débitos ora discutidos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. PEDIDO
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900371/2014-29

Diante de todo o exposto, pleiteia a Recorrente seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntario para que seja reformado o v. Acórdão recorrido, a fim de
que seja homologada as compensações realizadas e, por consequência, seja cancelada
a cobrança dos débitos objeto do processo em epígrafe.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900371/2014-29

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900371/2014-29

erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ademais as informações
constantes na DIPJ são tão somente de natureza informativa. Ainda que existam dados referentes
aos pagamentos, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-111.812, de 06.11.2019, e-fls.
104-107, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A alegação da interessada é que após ser cientificada do Despacho Decisório
entendeu que a razão para o indeferimento de seu pedido se fundava na existência de
divergências entre a DCTF de dezembro 2013 e o PER/DCOMP, mas que uma vez
constatado tal fato retificou a DCTF, restando claro, com base nos dados retificados,
que faz jus ao direito creditório pleiteado.
Passo a analisar.
Para elucidar a composição do direito creditório, vejamos inicialmente qual a
sua origem, conforme quadro abaixo, calcado na compreensão da interessada:

Discriminação
Valor - R$
DARF pago - CSLL 4o trimestre 2013
612.423,36
CSLL a pagar - DCTF retificadora - 4o trimestre 2013
510.943,36
Diferença - valor pleiteado
101.480,00

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900371/2014-29

Quanto ao mérito, é preciso destacar que o fator determinante para que a DRF
Maceió não haver reconhecido o direito creditório se deve ao fato da DCTF original,
entregue em 20/02/2014, indicar que o IRPJ do quarto trimestre de 2013 seria de R$
612.423,36 (fls. 76/79). Assim, como a própria interessada se declarava devedora
deste valor, inexistiria direito creditório em seu favor, mesmo porquê, naquela
ocasião, o pagamento no mesmo montante, realizado através do DARF de fl. 27,
destinado à extinção do IRPJ declarado, foi integralmente utilizado. Portanto, em
princípio, não vejo reparo a ser efetuado na decisão proferida.
Numa cronologia dos fatos, para dar suporte ao seu pedido, a DCTF original,
entregue em 20/02/2014, deveria indicar como IRPJ devido para o quarto trimestre de
2013, o valor de R$ 510.943,36, e não, R$ 612.423,36, como declarado. Tal valor
inclusive é incompatível, com o pedido formulado através do PER/DCOMP no
17003.57313.060214.1.3.04-1471, entregue em 06/02/2014, em data anterior, que se
fundava na existência de um pagamento indevido, pois o IRPJ devido seria de R$ R$
510.943,36. Ou seja, o indeferimento do pedido deve-se à incongruência entre as
informações prestadas pela própria interessada.
Nesta toada, observo ainda que a DCTF retificadora somente foi entregue pela
interessada em 28/05/2014 (fl. 07), quando já havia sido cientificada do Despacho
Decisório em 22/05/2014 (fl. 67), bem como a entrega da DIPJ original, realizada em
27/06/2014.
Feitas estas observações, entendo que a alegação da interessada de que teria
realizado pagamento indevido ou a maior, deveria estar amparada por documentos que
lhe dessem maior suporte. Somente a juntada do PER/DCOMP e da DCTF
retificadora não são suficientes para comprovar o direito pretendido.
Há que se esclarecer à interessada que a simples entrega da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica não assegura a validação do direito
creditório ali indicado para fins de sua utilização para compensar débitos por ela
apurados.
Portanto, ainda que na DIPJ/2014 original conste que o IRPJ devido do quarto
trimestre de 2013 é de R$ 510.943,36 (fl. 86), faz-se necessário sua comprovação
através de documentos hábeis e idôneos, como estabelecido no artigo 923 do RIR/99,
abaixo transcrito:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).”
Importa destacar que o ônus da comprovação do direito creditório é da
interessada, em sintonia com os termos do artigo 373 do Código do Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. [...]
Ressalto que a demonstração da liquidez e certeza do direito creditório é
elemento essencial para que seja autorizada a compensação, como determinado pelo
art. 170 do Código Tributário, que dispõe:
“A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”(grifo nosso)
Por fim, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, na
forma exigida pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade interposta.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900371/2014-29

Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-111.812, de 06.11.2019,
e-fls. 104-107, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 169
DF CARF MF
Original